Tribunal: CARF
Processo: 10670.720071/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720071/2007-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Embargante
CINDUMEL AGRO PECUARIA DE IGUAPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos que serão recebidos para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa quando o lançamento é
efetuado em observância ao artigo 142 do CTN, demonstrando a contento
todos os fundamentos de fato e de direito em que se sustenta o lançamento
efetuado.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada. Em se tratando de área de posse é necessário que tenha sido
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente,
Termo de Ajustamento de Conduta, com força de título executivo e contendo,
no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas
básicas e a proibição de supressão de sua vegetação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pelo contribuinte em face do Acórdão 2201-006.085, de 05 de
fevereiro de 2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto da
Relatora.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720071/2007-78
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte (fls. 225/229), em
face do Acórdão no 2201-006.085, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
de Julgamento, em sessão de julgamento de 05/02/2020 (fls. 205/216), com fundamento no
artigo 65, § 1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 205):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório, por meio da entrega
tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as acusações e
apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF
No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de utilização
limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos do que dispõe a
súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso fiscal.
Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10670.720061/2007-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Preliminarmente, para melhor compreensão do litigio oportuna a reprodução do
seguinte excerto do despacho de admissibilidade dos embargos (fls. 233/236):
(...)
O contribuinte foi cientificado da decisão em 31/03/2020 - terça-feira, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 220, apresentando, tempestivamente, em
06/04/2020 - segunda-feira, os Embargos de Declaração de fls. 223 a 227, com
fundamento no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, no qual alega a existência das seguintes
omissões no Acórdão:
a) quanto à nulidade do lançamento por cerceamento de defesa; e
b) quanto à área de Reserva Legal.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e alterações
posteriores:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Omissão quanto à nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
A embargante alega que o acórdão resta omisso uma vez que não se manifestou acerca
da nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa do contribuinte, pelo fato
“de que, quando cientificada da Notificação de Lançamento, a Embargante não recebeu
os demonstrativos de apuração do Valor de Terra Nua – VTN mencionados no Anexo
denominado ‘Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal’”.
Sustenta que o “Acórdão ora embargado limitou-se a afirmar que o procedimento fiscal
obedeceu ao contraditório, sem se pronunciar expressamente quanto à nulidade acima
exposta”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à Embargante.
O voto condutor do acórdão rejeitou a preliminar de nulidade da autuação com base nos
seguintes fundamentos:
Nulidade do Auto
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada
nula pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de
documentos apresentados, seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de
impugnação, que não teriam sido analisadas quando da prolação da decisão
recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme
preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo
violar a ampla defesa do contribuinte.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme
preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972
Todavia, da leitura do excerto acima, verifica-se que a premissa utilizada no voto
mostra-se equivocada, pois o recorrente sustentou que não lhe foram entregues todos os
documentos anexos da Notificação Fiscal, e não que determinados documentos não
teriam sido analisados pela decisão da DRJ.
Portanto, fica verificada a omissão alegada.
b) Omissão quanto à área de Reserva Legal
A embargante sustenta que o acórdão restou omisso, pois deixou de analisar o
argumento quanto à falta de averbação da área de Reserva Legal na matrícula do imóvel
em função de que não possui a propriedade da área, mas somente a posse do imóvel:
De outra parte, no que tange à tese da Embargante de que deve ser excluído o
valor não tributável da área relativa à reserva legal, o V. Acórdão afirmou que
não seria admissível tal alegação, pois não há a averbação da Área de Reserva
Legal na matrícula do imóvel.
Entretanto, deixou de se analisar a alegação da Embargante de que a falta de
registro da Reserva Legal na matrícula do imóvel não é impedimento para que
fosse feita a dedução, uma vez que, conforme comprovam as escrituras anexadas
ao laudo apresentado, a Embargante possui apenas a posse do imóvel e não sua
propriedade.
Por sua vez o acórdão deixa claro a necessidade de apresentação de Ato Declaratório
Ambienta, para os exercícios posteriores a 2000, podendo ser suprida sua falta pela
averbação da respectiva área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador (consoante Súmula CARF no 122), concluindo:
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador, de modo
que não pode ser reconhecida.
Todavia, vê-se que o acórdão não mencionou a situação específica dos autos e
salientada na peça recursal (especialmente às fls. 188):
A falta de registro da Reserva Legal na matrícula do imóvel no caso não é
impedimento no caso para que fosse feita a dedução, uma vez que, conforme
comprovam as escrituras anexadas ao laudo apresentado, a Recorrente possui
apenas a posse do imóvel e não sua propriedade.
Assim, fica evidenciada a omissão apontada.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/15 e alterações posteriores, acolho os Embargos de Declaração do
Contribuinte para que sejam sanadas as omissões apontadas nos itens (a) quanto à
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa; e (b) quanto à área de Reserva
Legal.
O presente processo deve aguardar a indicação em pauta do processo paradigma
10670.720061/2007-32, para julgamento em conjunto, em conformidade com o art. 47,
caput e parágrafos, do Anexo II do RICARF, c/c parágrafo único do art. 4o da Portaria
CARF 145/2018.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

Posta assim a questão, depreende-se que os embargos de declaração foram
acolhidos para o saneamento das omissões quanto à: (a) nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa e (b) área de reserva legal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração o artigo 65 do referido RICARF,
assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, ficou evidenciada a omissão em relação aos seguintes pontos:
(a) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa tendo em vista a alegação do contribuinte
de não ter recebido os demonstrativos de apuração do Valor da Terra Nua e (b) não foi analisado
o argumento quanto à falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em
função do contribuinte não possuir a propriedade do imóvel, mas somente a posse do mesmo.
Do Cerceamento do Direto de Defesa
O Embargante suscita que houve omissão no acórdão embargado por não ter sido
expressamente analisada a alegação de cerceamento de defesa em razão de não ter recebido os
demonstrativos de apuração do Valor de Terra Nua – VTN mencionados no Anexo denominado
“Descrição dos fatos e Enquadramento Legal”.
Preliminarmente, oportuna a reprodução do seguinte excerto da “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” da notificação de lançamento objeto dos presentes autos (fls.
03/04):
(...)
SUBAVALIAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA DO IMÓVEL
O contribuinte, na DITR 2005 (f1.14/16), declarou valor de Terra Nua - VTN de R$
94.094,70 (Fazenda São Paulo) e R$ 68.573,05 (Fazenda Barreiro). O laudo de
avaliação do imóvel (fl. 33) informa o valor total de mercado do imóvel já unificado,
não sendo especifico em relação ao VTN. Para chegarmos ao VTN correto, elaboramos
Demonstrativo (fl. 06) com dados obtidos do laudo de avaliação e das DITR s dos dois
imóveis.
Portanto, para o exercício 2005, o VTN correto é de R$ 3.076.546,70, conforme
demonstrativo anexo (fl. 06).
(...)
Do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” se extrai o quadro “Cálculo
do Valor da terra Nua” (fl. 05):

No referido Demonstrativo do VTN constam as seguintes informações (fl. 07):
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

No Memorial de Cálculo (fl. 47), anexo ao laudo de avaliação apresentado pelo
contribuinte (fls. 34/48), foram indicados os seguintes valores de mercado do imóvel:

Finalmente, merece ser reproduzido o seguinte excerto da decisão de primeira
instância (fls. 169/170):
(...)
Tendo a interessada apresentado o laudo de avaliação de fls. 33/66, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo Mauricio Elias Jorge, com ART devidamente anotada no CREA,
doc./cópia de fls. 98/100, a autoridade fiscal decidiu pela emissão da Notificação de
Lançamento n° 06108/00031/2007 (às fls. 01/05), procedendo-se a unificação das áreas
totais, no caso, contíguas, correspondentes aos NIRF 2.404.438-5 (Fazenda São Paulo,
com 5.544,0 ha) e NIRF 2.404.437-7 (Fazenda Barreiro, 2.233,0 ha), e alterando o
VTN declarado de R$ 94.095,03 para R$ 3.076.546,70, partindo do VTI (Valor Total
do Imóvel) apontado nesse laudo técnico apresentado.
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de dados cadastrais
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT), incluindo a subavaliação do
VTN, autoriza o lançamento de oficio, regularmente formalizado através da referida
Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e artigos 51 e
52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V,
da Lei n° 5.172/66 - CTN, observada, no que diz respeito aos documentos de prova
exigidos, a Norma de Execução Cofis n° 003/2006, de 29/05/2006.
Também é preciso ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 (caput) e seu
parágrafo único, do CTN. Assim, tendo sido constado que se tratava de imóveis com
áreas contiguas e que VTN, calculado a partir do VTI do laudo, era maior do que o
declarado, não poderia a autoridade fiscal deixar de realizar o lançamento de oficio,
materializado na presente notificação de lançamento.
Além disso, a autoridade fiscal descreveu de forma detalhada, isto é, minuciosa, os
motivos que a levaram a emissão da Notificação de Lançamento n° 06108/00031/2007
(às fls. 01/05) e não há como negar que as alterações então efetuadas foram
devidamente caracterizadas (às fls. 02/03), indicando com clareza os fatos geradores do
ITR/2005 e perfeitamente compreendidas pela interessada, tanto é verdade que a mesma
contestou a referida notificação de lançamento de forma a não deixar dúvidas quanto ao
perfeito conhecimento dos fatos.
E ainda, o Demonstrativo de fls. 04 ajuda na perfeita compreensão dos fatos, pois são
indicadas as alterações efetuadas pela autoridade fiscal para efeito de apuração do
imposto suplementar lançado através da presente notificação de lançamento.
No caso, a Notificação de Lançamento em si atendeu aos requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, aí
incluído o seu inciso III (a disposição legal infringida), pois identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, cada alteração
efetuada em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
Por outro lado, cabe ao autuado, em caso de discordância, contraditar a exigência
materializada por meio da Notificação de Lançamento, o que foi feito no presente caso,
tendo a interessada refutado, de forma igualmente clara e minuciosa, as imputações que
lhe foram feitas, como se observa do teor de sua impugnação, em que a autuada expôs
os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não
apenas suscitando preliminar, mas discutindo o mérito da lide relativamente a matéria
envolvida, nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto 70.235/72, não restando
dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Ademais, além de o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal estar
devidamente demonstrado às fls. 04, frise-se, novamente, que o VTN foi arbitrado com
base no Laudo Técnico de Avaliação apresentado pela própria Contribuinte, cujos
valores, para os exercícios de 2003, 2004 e 2005, constam devidamente demonstrados
às fls. 06, bem como, às fls. 07, o demonstrativo de apuração, para esses três exercícios,
do Grau de Utilização do imóvel unificado. Portanto, o argumento de que o lançamento
está desacompanhado dos demonstrativos de apuração do Valor de Terra Nua - VTN
não procede. Mesmo que esses demonstrativos não tenham acompanhado a
correspondente Notificação de Lançamento, esse fato não implica em cerceamento ao
direito de defesa, até porque tais demonstrativos constam dos autos (às fls. 06/08),
pressupondo-se de conhecimento da requerente, que podia e continua podendo,
inclusive, solicitar cópias dos mesmos.
(...)
Depreende-se das reproduções imediatamente acima, que o alegado não
recebimento do “demonstrativo de apuração do Valor de Terra Nua – VTN” não tem o condão
de promover a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, quando as informações
constantes na notificação de lançamento e demais demonstrativos dela integrantes (“descrição
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

dos fatos e enquadramento legal” e “demonstrativo de apuração do imposto devido”)
demonstram de forma inequívoca que o VTN foi arbitrado com base no “laudo de avaliação”
apresentado pelo próprio contribuinte. Ademais, como foi pontuado na decisão recorrida, o
contribuinte poderia ter solicitado cópias dos referidos demonstrativos.
Desse modo, uma vez que não restou caracterizado o apontado prejuízo sofrido,
não há que se falar em cerceamento de defesa.
Falta de Registro da Área de Reserva Legal
Nas declarações do ITR do exercício de 2005 da Fazenda São Paulo (fls. 15/17) e
da Fazenda Barreiro (fls. 18/20) não há qualquer informação da existência de “área de reserva
legal”. Com a impugnação ao lançamento o contribuinte pretendeu a exclusão do lançamento da
área de reserva legal, correspondente a no mínimo 20% da área total do imóvel. Alegou que a
falta de registro da reserva legal na matrícula do imóvel não seria impeditivo para a dedução,
uma vez que possui apenas a posse do imóvel e não a sua propriedade.
Em suma, pretende o contribuinte a retificação das declarações anteriormente
entregues para que seja excluída da tributação área de reserva legal não declarada e que sequer
foi objeto do lançamento.
Sobre o tema, a decisão de primeira instância assim se manifestou (fls. 171/175):
(...)
Das Áreas de Utilização Limitada/Reserva Legal
Quanto à alegação de que deveria o fisco ter excluído da área tributável, a área
correspondente aos 20% legalmente previsto para reserva legal (não declarada), cabe
esclarecer que para que essas áreas sejam aceitas para fins de exclusão de tributação,
exigi-se (sic) a comprovação do cumprimento tempestivo de duas exigências legais,
previstas na legislação de regência da matéria.
A primeira consiste na averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal
à margem da Matricula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou, no caso
de posse, da existência de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado perante o órgão
ambiental, em data anterior ao fato gerador do imposto e a outra seria a informação de
tais áreas, no requerimento do ADA - Ato Declaratório Ambiental, protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA/órgão conveniado.
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento das duas exigências acima
especificadas.
A primeira exigência - averbação da área de reserva legal à margem da matricula do
imóvel no registro de imóveis competente -, de caráter especifico, encontra-se prevista,
originariamente, na Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), com a redação dada pela Lei
n° 7.803/1989, e foi mantida nas alterações posteriores. Desta forma, ao se reportar a
essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1.996, aplicada ao exercício em questão, está
condicionando, implicitamente, a não tributação das áreas de reserva legal ao
cumprimento dessa exigência - averbação à margem da matricula do imóvel.
Tanto é verdade que a necessidade de averbação da área de reserva legal foi
expressamente inserida no art. 10, § 4°, inciso I, da IN/SRF n° 43/1997, com redação do
art. 1°, inciso II, da IN/SRF n° 67/ 1997, além de ter sido a mesma ratificada nas
Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios posteriores.
Por seu turno, no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora
tratada, deve ser levado em consideração que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN,
enquanto o art. 1°, caput, da Lei n°. 9.393/ 1996, estabelece como marco temporal do
fato gerador do ITR o dia 1° de janeiro de cada ano.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

Ou seja, em se admitindo a hipótese de o contribuinte poder apresentar a DITR, por
seguidos exercícios, suprimindo áreas da tributação, com a alternativa de providenciar o
cumprimento da exigência de averbação em cartório a qualquer tempo, nenhum efeito
resultaria da medida de incentivo à conservação do meio ambiente, pois o proprietário
da terra usaria o beneficio da isenção fiscal e o Poder Público não teria qualquer
garantia, o que não ocorre quando da existência da averbação tempestiva da área no
registro de imóveis.
Assim, as áreas de utilização limitada/reserva legal somente serão excluídas de
tributação, se cumprida, também, a exigência de sua averbação à margem da matricula
do imóvel, até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente exercício.
Inclusive, esse prazo consta expressamente indicado no parágrafo 1° do art. 12 do
Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR), que consolidou
toda a legislação do ITR, da seguinte forma:
“Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4. 771 , de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador
Desta forma, para fazer jus à não tributação das áreas de utilização limitada/reserva
legal, em se tratando do exercício de 2005, a exigência de averbação da referida área
deveria ter sido cumprida até a data de ocorrência do fato gerador do correspondente
exercício, qual seja, 01.01.2005.
Cabe ressaltar que no caso de posse, a averbação é substituída pelo Termo de
Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou
federal competente de acordo com o disposto na Lei no 4.771/65, art. 16, §10°, com
redação dada pela MP n° 2.166-67, de 2001, a seguir transcrito:
"§ 10 Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições
previstas neste Código para a propriedade rural”.
Sobre o assunto, pode-se consultar o Manual de Perguntas e Respostas referente ao
Exercício 2005, na Questão 080, que orienta:
080 - Com relação ao imóvel rural mantido a título de posse, como deve
proceder o possuidor para constituir a área de reserva legal?
"Na posse, a reserva legal é assegurada pelo Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente,
com força de titulo executivo, e contendo, no mínimo, a localização da reserva
legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua
vegetação.
A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando
necessário.”
A exigência de firmar o Termo de Ajustamento de Conduta junto ao órgão competente,
para a área de reserva legal, deve ter sido cumprida até a data de ocorrência do fato
gerador do correspondente exercício, qual seja, 01.01.2005, pois, se a averbação para os
casos em que o contribuinte for proprietário do imóvel deve se reportar à data do fato
gerador, não faria sentido que no caso de posse, o compromisso firmado diante do órgão
ambiental se desse a qualquer tempo.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

Ressalta-se que, em cada exercício, a realidade circunstancial é diferente e, assim, o
lançamento do imposto, de acordo com o Código Tributário Nacional - CTN, deve-se
adequar à realidade da época em que se está tributando, conforme se depreende do já
citado artigo 144 desse diploma legal.
Assim, além de não ter sido comprovada tal exigência para a área pretendida como de
reserva legal (correspondente a 20% da área total do imóvel), cabe ressaltar que
confirma-se, também, o não-cumprimento da segunda exigência, citada anteriormente,
aplicada tanto às áreas de utilização limitada (Reserva Legal, Reserva Particular do
Patrimônio Natural ou Imprestável para a atividade produtiva/Interesse Ecológico)
quanto às áreas de preservação permanente, de que as áreas ambientais do imóvel, para
fins de exclusão do ITR, sejam devidamente reconhecidas como de interesse ambiental,
por intermédio de Ato Declaratório Ambiental - ADA.
Para justificar a exclusão dessas áreas ambientais do ITR, a partir do exercício de 1997,
se faz necessário que as mesmas sejam reconhecidas como de interesse ambiental, por
intermédio de Ato Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo IBAMA/órgão
conveniado ou, pelo menos, que seja comprovada a inclusão de tais áreas no
requerimento do ADA, protocolado tempestivamente junto ao referido órgão ambiental.
Nesse sentido, cabe observar, primeiramente, o disposto no art. 10, § 4°, da IN/SRF n°
043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997, que estabelece que
essas áreas serão reconhecidas mediante Ato Declaratório do IBAMA, ou órgão
delegado através de convênio, ficando estipulado no inciso II, desse mesmo parágrafo,
que o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração
do ITR, para protocolar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA/órgão
conveniado.
Note-se que o artigo 17 da IN/SRF n° 73/2000 e da IN/SRF no 60/2001, e o parágrafo 3°
do art. 9° da IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2003 e subseqüentes), apenas
ratificaram tal obrigação, não dispondo de modo diferente ao tratar dessa matéria.
Ainda, cabe ressaltar que a obrigatoriedade de utilização do ADA foi ratificada por
meio de dispositivo contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1°, cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei n" 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização da ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (sublinhou-se)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, depois de prevista em atos normativos da RFB, encontra-se prevista
em dispositivo contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei 6.938/1981 e em especial o
caput e parágrafo 1°, cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Em se tratado do exercício de 2005 e considerado, especificamente, o art. 10, § 4°,
inciso II, da IN SRF n° 043/97, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/97, bem
como o parágrafo 3° do art. 9° da IN/SRF n° 256/2002, o prazo para a protocolização,
junto ao IBAMA/órgão conveniado, do requerimento solicitando o competente Ato
Declaratório Ambiental expirou em 31 de março de 2006, ou seja, seis meses após o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

termo final para a entrega da DITR/2005 (30 de setembro de 2005, de acordo com a IN
SRF no 554, de 12/07/2005).
No presente caso, a requerente não comprovou nos autos a protocolização, mesmo que
intempestiva, do requerimento ADA, junto ao IBAMA/órgão conveniado.
Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte.
Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas de preservação
permanente e de utilização limitada/reserva legal, o proprietário do imóvel deveria ter
providenciado, dentro do prazo legal, o requerimento do ADA.
Por fim, há que se observar que as obrigações ora tratadas (ADA e averbação da reserva
legal) constam, em evidência, do Manual de Preenchimento da DITR 2005.
Desta forma, considerando-se que não foram cumpridas as exigências tratadas
anteriormente, não há que se excluir a área correspondente aos 20% legalmente previsto
para reserva legal da incidência do ITR/2005.
(...)
Como visto do excerto acima reproduzido, para fins de exclusão da tributação da
área de reserva legal deve haver a comprovação do cumprimento tempestivo de duas exigências
legais: (a) a averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da
matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou, no caso de posse, da existência
de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado perante o órgão ambiental, em data anterior ao
fato gerador do imposto e (b) a informação de tais áreas, no requerimento do ADA - Ato
Declaratório Ambiental, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA/órgão conveniado.
Não obstante a legislação exija a sua formalização, vale ressaltar que a exigência
do ADA para reconhecimento de isenção para áreas de preservação permanente, de reserva legal
e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
12.651 de 2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Em síntese, apenas no que diz respeito às áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651 de 2012.
Com relação às áreas de reserva legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido a Súmula CARF no 122, de observância obrigatória, nos
termos do artigo 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09/06/2015,
cujo conteúdo segue reproduzido abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Depreende-se do exposto ser possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda
que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do
imóvel.
Ocorre que não é este o caso em comento, conforme ressaltado pela própria
Embargante, não houve qualquer averbação na matrícula do imóvel da existência de área de
reserva legal, isto porque, no seu entender, a falta de registro não seria impedimento para a
dedução da área porque possui apenas a posse do imóvel e não sua propriedade.
Contudo, diferentemente do aduzido pela Embargante e como já foi muito bem
fundamentado pela decisão de primeira instância, para atestar a real existência da área de reserva
legal, é imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel, conforme disposição contida no
artigo 16, § 8o (vigente à época dos fatos) e o artigo 12, § 1o do Decreto no 4.382 de 2002
(Regulamento do ITR) e, no caso de posse, a averbação é substituída pelo Termo de Ajustamento
de Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente de
acordo com o disposto no artigo 16, § 10 da Lei no 4.771 de 1965 (Código Florestal), com
redação dada pela MP n° 2.166-67 de 2001, a seguir reproduzido:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
(...)
§ 10 Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720071/2007-78

aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural.
Em virtude dessas considerações, não pode ser acatada a pretensão do
contribuinte, não merecendo reparo a decisão do juízo a quo neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-006.085 de
05/02/2020, para, sem efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 251
DF CARF MF
Original